Tribunal: TJMT
Processo: 1060632-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060632-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO LUIS GAGINI - CPF: 761.729.108-68 (RECORRIDO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 141.044.151-20 (RECORRENTE), EDNA FRANCISCA LOUREIRO DE LIMA - CPF: 900.079.301-78 (RECORRENTE), FRANCISCO EURIPEDES DE LIMA - CPF: 211.267.711-04 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES BRUNO DE ANDRADE DE LIMA - CPF: 395.402.941-34 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS NECKEL - CPF: 303.526.901-78 (RECORRENTE), SILVANE BERNARDES NECKEL - CPF: 582.718.999-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de supostos vícios no acórdão recorrido, alegando omissão e contradição na fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistente qualquer vício no acórdão, e ausente ponto relevante não analisado, os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A fundamentação adotada no acórdão é lógica, clara e coerente com o resultado proclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos d
e Declaração interpostos por
Pedro
Luis

Gagni
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição,
entre o fundamento aplicado na decisão monocrática para afasta a ilegitimidade passiva, e o fundamento no acórdão para acolher a ilegitimidade passiva dos Embargados.

Sustentou ainda a existência de omissão
em enfrentar e refutar especificamente os argumentos

centrais que fundamentaram a procedência da ação e a manutenção da legitimidade passiva
na decisão monocrática.

Por fim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para
afastar a ilegitimidade passiva dos embargados, culminando na procedência da ação
.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
Embargos d
e Declaração.

O caso discutido refere-se a pedido de
cobrança em desfavor dos embargados, referente ao serviço técnico de georreferenciamento rural.

O ato embargado foi no sentido de
dar
provimento ao
agravo interno,
reconhecendo a ilegitimidade passiva dos embargados, ao fundamento que não são eles os responsáveis pela contratação e pagamento do serviço técnico de
georreferenciamento rural
.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos e adotou fundamentação coerente
, pois não há
prova que
foi imputado aos embargados a obrigação
de pagamento
, pois o serviço não foi por eles contratados.

Trata-se, pois, de mera tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos declaratórios, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025